Tribunal: CARF
Processo: 10875.908544/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração de compensação, o que se vislumbra na hipótese dos autos, a partir de documentação hábil e idônea, afastando as premissas basilares das autoridades fazendárias pretéritas ao negar o pleito da contribuinte, impondo reconhecer a totalidade do crédito requerido, homologando a compensação declarada, no limite do direito creditório reconhecido.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO CRÉDITO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.908544/2009-22
ACÓRDÃO
1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CUMMINS BRASIL LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação, o que se vislumbra na hipótese dos autos, a
partir de documentação hábil e idônea, afastando as premissas basilares
das autoridades fazendárias pretéritas ao negar o pleito da contribuinte,
impondo reconhecer a totalidade do crédito requerido, homologando a
compensação declarada, no limite do direito creditório reconhecido.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO CRÉDITO OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
2
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o direito creditório
referente a pagamento indevido ou a maior de IRRF e homologar a compensação declarada em
Dcomp até o limite de crédito disponível.
Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
CUMMINS BRASIL LIMITADA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP elencada nos autos, para fins de
compensação de débito próprio, com crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de IRRF
(código 0422), conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório da DRF em Guarulhos/SP, a autoridade fazendária não
reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a compensação
declarada, determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito confessado.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
3
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o crédito
pleiteado, apesar de identificado, fora integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, a qual fora julgada improcedente pela DRJ competente, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão recorrido, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte, a partir dos elementos de prova acostados aos autos, não logrou êxito em
comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito pretendido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, reiterando que o IRRF foi recolhido pela
Recorrente em razão de remessas de royalties efetuadas para a sociedade estrangeira Cummins
International Finance Corporation (“Cummins Inc.”), sediada nos Estados Unidos da América, a
título de contraprestação por serviços contratados daquela sociedade. Contudo, o contrato que
deu origem a esses serviços foi cancelado, ensejando a repatriação dos valores remetidos e, por
consequência, o crédito de IRRF.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a própria autoridade fazendária da
origem, atendendo diligência determinada pela Turma recorrida, entendeu por bem sugerir a
homologação da declaração sob análise, no limite do crédito reconhecido, tendo em vista que a
contribuinte logrou comprovar o indébito pretendido, não podendo o julgador recorrido caminhar
em sentido contrário, a pretexto de insuficiência probatória.
Explicita toda operação de contratação dos serviços objeto da demanda, com a
remessa de numerários ao exterior, com a devida retenção e recolhimento do IRRF pretendido, o
qual veio a ser distratado posteriormente, ensejando a repatriação dos recursos e, por
conseguinte, gerando o crédito atinente ao recolhimento procedido, conforme se comprova dos
documentos colacionados aos autos, mormente Contratos de Câmbio, comprovantes de
recolhimentos, etc.
Diante deste cenário, sustenta restar amplamente comprovado que a Recorrente: (i)
remeteu valores à sociedade estrangeira; (ii) recolheu o IRRF incidente nessa ocasião; (iii) repatriou
as divisas anteriormente remetidas; e (iv) retificou a DTCF do período; de forma que é indubitável
que o recolhimento de IRRF se tornou indevido, surgindo daí seu direito ao crédito.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
4
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou a compensação
declarada pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de
IRRF (0422), consoante peça inaugural do feito.
Mais precisamente, a autoridade fazendária de origem, inicialmente, entendeu por
bem não homologar a compensação declarada, a pretexto de o crédito alegado ter sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, o julgador recorrido
manteve a não homologação da compensação declarada, aduzindo que a contribuinte, a partir da
análise dos elementos de prova acostados aos autos, não logrou êxito em comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, o crédito pretendido.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
5
Destarte, explicita a contribuinte que o IRRF foi recolhido pela Recorrente em razão
de remessas de royalties efetuadas para a sociedade estrangeira Cummins International Finance
Corporation (“Cummins Inc.”), sediada nos Estados Unidos da América, a título de contraprestação
por serviços contratados daquela sociedade. Contudo, o contrato que deu origem a esses serviços
foi cancelado, ensejando a repatriação dos valores remetidos e, por consequência, o crédito de
IRRF.
A fazer prevalecer sua tese, sustenta que a própria autoridade fazendária da
origem, atendendo diligência determinada pela Turma recorrida, entendeu por bem sugerir a
homologação da declaração sob análise, no limite do crédito reconhecido, tendo em vista que a
contribuinte logrou comprovar o indébito pretendido, não podendo o julgador recorrido caminhar
em sentido contrário, a pretexto de insuficiência probatória.
Disserta toda operação de contratação dos serviços objeto da demanda, com a
remessa de numerários ao exterior, com a devida retenção e recolhimento do IRRF pretendido, o
qual veio a ser distratado posteriormente, ensejando a repatriação dos recursos e, por
conseguinte, gerando o crédito atinente ao recolhimento procedido, conforme se comprova dos
documentos colacionados aos autos, mormente Contratos de Câmbio, comprovantes de
recolhimentos, etc.
Diante deste cenário, sustenta restar amplamente comprovado que a Recorrente: (i)
remeteu valores à sociedade estrangeira; (ii) recolheu o IRRF incidente nessa ocasião; (iii) repatriou
as divisas anteriormente remetidas; e (iv) retificou a DTCF do período; de forma que é indubitável
que o recolhimento de IRRF se tornou indevido, surgindo daí seu direito ao crédito.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Reitera que os dispositivos legais que regulamentam a matéria, corroborados pela
jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da autoridade julgadora
de primeira instância, ousamos divergir de seu entendimento, de maneira a acolher integralmente
o pleito da contribuinte.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
6
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
7
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, o que torna a análise da demanda ainda mais digna de realce
é que o próprio julgador de primeira instância, antes de exarar o Acórdão recorrido, entendeu por
bem converter o julgamento em diligência, Resolução no 1.000.387, de 27/11/2014, de e-fls.
107/113, determinando que a autoridade fazendária competente de origem procedesse o exame
das alegações e documentação colacionada aos autos, em confrontação com as informações
constantes dos sistemas fazendários, e eventuais outros procedimentos/processos de interesse da
contribuinte.
Por sua vez, em observância ao determinado acima, a autoridade fiscal de origem
elaborou Despacho Diligência, às e-fls. 132/144, admitindo que as provas carreadas aos autos
tiveram o condão de comprovar o crédito pretendido, senão vejamos do excerto de aludido
documento abaixo transcrito:
“[...]
11. Em outras palavras, o SCC considerou que o valor pleiteado (R$
680.821,82)
foi
objeto
de
compensação
na
DCOMP
no.
07057.26538.280709.1.3.04-7431, em análise neste processo.
12. Pois bem. Contra a decisão que não homologou a compensação
informada na DCOMP, em pauta, o contribuinte ingressou com Manifestação de
Inconformidade, acostando documentos probatórios com o fito de comprovar
que o recolhimento do IRRF (código 0422) de fato foi feito indevidamente ou a
maior. Dessa forma, considero de bom alvitre, considerar essa defesa também
para comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado no Pedido de Restituição
(PER) no. 02740.90706.300409.1.2.04-4555, haja vista que o número desse PER
foi expressamente informado na DCOMP em análise neste processo.
13. Em outras palavras, a Manifestação de Inconformidade se presta a
confirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado no PER Inicial e também para
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
8
comprovar a homologação transmitida na DCOMP em análise neste processo, já
que o valor em ambos PER/DCOMP’s é igual => R$ 680.821,82.
14. A seguir, relaciono os documentos probatórios acostados à
Manifestação de Inconformidade apresentada para contestar a não homologação
da compensação transmitida, em análise neste processo.
14.1. Doc. 04 => Contrato de Câmbio de Venda Transferências Financeiras
ao Exterior no. 08/115595, de 19/12/2008. Valor em moeda estrangeira: US$
1.628.531,16.

14.2. Doc. 06 => Contrato de Câmbio de Compra Transferências Financeiras
do Exterior no. 09/007071, de 05/02/2009. Valor em moeda estrangeira: US$
1.628.531,16.

CONCLUSÃO
15. Considerando tudo o que consta nos autos; considerando que o
crédito
original
(R$
680.821,82.)
tem
origem
no
PER
no.
02740.90706.300409.1.2.04-4555; considerando que o número desse PER foi
expressamente informado na DCOMP no. 07057.26538.280709.1.3.04-7431;
considerando que os documentos acostados à Manifestação de Inconformidade
comprovam o pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 0422) e
considerando que o valor original requerido no PER é igual ao valor original
compensado na DCOMP em análise neste processo, concluo que a compensação
deve ser homologada no limite do crédito requerido no PER no.
02740.90706.300409.1.2.04-4555, a saber: R$ 680.821,82 (seiscentos e oitenta
mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos).
16. Retorno o presente processo à DRJ02 para prosseguimento.” (grifamos)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
9
Em outra via, o Acórdão recorrido deixou de admitir o crédito pretendido pela
contribuinte, a pretexto de não restar comprovado o retorno do montante anteriormente
remetido ao exterior, em 19/12/2008, além dos demais fundamentos a seguis declinados:
“[...]
Assim sendo, diante da ausência de comprovação do retorno do montante
anteriormente remetido ao exterior em 19/12/2008, da falta de provas da
escrituração do contribuinte e considerando ainda que as DCTF ́s retificadoras
foram todas posteriores à ciência do Despacho Decisório, entendo que o direito
creditório não deve ser reconhecido. [...]”
Com a devida vênia ao nobre julgador recorrido, ousamos discordar de seu
entendimento.
Isto porque, não procede a alegação de inexistência de provas da repatriação dos
montantes enviados ao exterior. Aliás, basta uma simples análise do Despacho, às e-fls. 132/144
exarado a partir da diligência requerida pela própria autoridade guerreada, para se concluir pela
comprovação da repatriação, com menção expressa ao contrato de câmbio formalizado em
05/02/2009, de e-fls. 47/49.
Por outro lado, a possibilidade de retificação da DCTF posteriormente à emissão do
Despacho Decisório não é óbice ao reconhecimento do crédito arguido, mormente quando
encontra-se materialmente comprovado com documentação hábil e idônea. É o que se extrai da
conjugação da leitura das Súmulas CARF nos 164 e 168, que assim prescrevem:
“Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.”
É exatamente o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte
promoveu a retificação de suas DCTF ́s após a emissão do Despacho Decisório, comprovando sua
pretensão em documentos robustos, não se cogitando em negar o seu pleito simplesmente
porque a retificação ocorreu de maneira tardia, sobretudo em homenagem ao princípio da
verdade material, sob pena, inclusive, de sepultar, desde o início, a possibilidade de comprovação
do direito creditório pretendido.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
10
A jurisprudência administrativa que se ocupou de tema é por demais enfática neste
sentido, possibilitando a retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório, corrigindo o
erro incorrido originalmente, o que poderá ser capaz de escorar o requerimento da contribuinte,
conquanto que amparado em documentação hábil e idônea, senão vejamos:
“Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2014 DCOMP.
PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO. Não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado a DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, desde que evidenciado o erro
na DCTF original. [...]” (Processo no 10880.988568/2018-79 - Acórdão no 1201-
007.053 - 1a TO. da 2a Câmara da 1a SJ do CARF – Relator Neudson Cavalcante
Albuquerque – Sessão de 10/10/2024)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO. A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que
instrumentalizem o cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta
equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a
fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação
formulado pelo contribuinte, levando em consideração a declaração retificadora e
os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos. [...]” (Processo no
10880.920359/2017-47 - Acórdão no 1102-001.370 - 2a TO. da 1a Câmara da 1a SJ
do CARF – Relator Fredy José Gomes de Albuquerque – Sessão de 12/06/2024)
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Data do fato gerador: 27/06/2008
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (Súmula CARF 168).
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ERRO. EXISTÊNCIA.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.505 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.908544/2009-22
11
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Súmula CARF 164).” (Processo no
10980.912859/2012-72 - Acórdão no 1001-003.453 - 1a TE da 1a SJ do CARF –
Relator Ana Cecília Lustosa da Cruz – Sessão de 06/08/2024)
Diante desse cenário, inexistindo dúvidas do efetivo recolhimento do IRRF
pretendido, afastando-se a tese da utilização integral pelo própria autoridade fazendária de
origem, e comprovando-se o distrato da contratação em comento e a repatriação do respectivo
valor pago de início, que ensejou o recolhimento do imposto sob análise, com esteio em contratos
de câmbio, guia de recolhimento, etc, impõe-se reconhecer o crédito requerido pela contribuinte
nestes autos, homologando-se, assim, a compensação declarada, no limite do crédito
reconhecido.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo totalmente o direito creditório
requerido nos autos, homologando, portanto, a compensação declarada na DCOMP objeto do
processo no limite do crédito reconhecido, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 224
DF CARF MF
Original